Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. As consultas realizadas pelos sistemas de pesquisas de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) são meios que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor. A utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
2. No caso em análise, foi transcorrido período razoável de 2 anos da última pesquisa, por isso, é possível a autorização para nova consulta via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.
3. Recurso conhecido e provido